Tribunal: STF
Processo: HC 239397
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Fellipe Fragoso Souza, em favor de Richard Mattheus Rodrigues Lacerda, contra decisão monocrática proferida pela Presidente do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 898.982/DF



    Colho da decisão impugnada:



    “Cuida-se de habeas corpus, impetrado em favor de RICHARD MATTHEUS RODRIGUES LACERDA em que se aponta como ato coator a decisão monocrática de desembargador do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS que denegou o pedido de liminar formulado no HC n. 0708947- 93.2024.8.07.0000. 



    Consta dos autos que a prisão em flagrante do paciente restou convertida em preventiva em razão do suposto cometimento do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 (fls. 18/20). 



    Em suas razões, sustenta o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal, uma vez que a segregação processual do paciente, com predicados pessoais favoráveis, encontra-se despida de fundamentação idônea, notadamente porque ampara na gravidade abstrata do delito e na quantidade de droga apreendida. 



    Alega, ainda, que o Tribunal de origem inovou nos fundamentos da prisão preventiva, ao indeferir o pedido liminar. 



    Requer, assim, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão cautelar, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas não prisionais. (eDOC 5)



    O habeas corpus foi indeferido liminarmente. Não foi interposto agravo regimental.



    Nesta Corte, o impetrante pede a superação da súmula 691/STF. 



    Requer “A concessão da revogação da prisão preventiva em razão da ilegalidade da r. decisão de origem pela ausência de fundamentação e motivação idônea da decisão, violando o art. 312, §2°, art. 315, §§ 1° e 2°, todos do CPP, e a ilegalidade pela impossibilidade do juízo a quo inovar na fundamentação, completando a decisão combatida, que se mostre com deficiência ou com ausência da devida fundamentação, expedindo o respectivo alvará de soltura em nome do paciente, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.”



    É o relatório.



    Decido.



    Registro, inicialmente, que o presente caso não tem nenhuma relação com súmula 691, porquanto a Presidente do STJ não proferiu decisão de indeferimento de medida liminar, mas de indeferimento do trâmite do habeas corpus, da qual cabia interpôs agravo regimental.



    Ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado ao qual pertence, razão por que deveria o paciente ter interposto agravo regimental.



    Ademais, não há teratologia no ato impugnado a justificar a concessão da ordem de ofício, consideradas as particularidades da prisão do paciente. (eDOC 3, p. 3)



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, §1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 10 de abril de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente